Tribunal: TJBA
Processo: 0008143-84.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008143-84.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S/A

Advogado(s)
:
ENRICO RAVIZZINI LIMA SALLES, FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW

APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ANUL
ATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE
(ERB)
. COBRANÇA DE
TAXAS DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (TLL) E TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF)
PELO MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE. TEMA
S
919,
1235, E 261 DO STF
.

Trata-se de Ação Declaratória cumulada com Anulatória e Repetição do Indébito, com pedido de tutela provisória de urgência objetivando impugnar a cobrança da TFF
e TLL
sobre as Estações de Rádio-Base.

I
M
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008143-84.2014.8.05.0191
, em que figuram como apelante TIM CELULAR S/A e como apelada MUNICIPIO DE GLORIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA